Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733382-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Glauber Melo Nassar Agravado: Rodrigo Lima Soares - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glauber Melo Nassar contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0714871-24.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de execução de cheque. Em decisão de ID63564891 foi indeferida a tutela antecipada e recebida a petição inicial. O executado compareceu espontaneamente aos autos no ID64079865, apresentando exceção de pré-executividade, sob o argumento da ilegitimidade ativa No 64170749, o exequente apresentou pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da tutela antecipada. Rejeitada a exceção de pré-executividade e indeferido o pedido de reconsideração, conforme decisão de ID64278746. Em petição de ID65295252, o exequente requereu a penhora dos veículos de placas QMQ 3947 e PSB5092. A execução prosseguiu observando a ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, conforme determinado no despacho de ID65337835. A consulta de bens via BacenJud restou infrutífera e foram apostas restrição de circulação nos veículos acima referidos, conforme certificado no ID66029425. No ID66660692, o executado apresentou nova exceção de pré-executividade, pugnando pela nulidade da execução, ante à ausência de planilha de cálculos do crédito perseguido. O exequente, por sua vez, no ID68623885, disse não ter juntado a planilha referida, pois à época a atualização era mínima. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Esclareça à parte executada que o objetivo da apresentação da planilha de cálculos do crédito é de tão somente expor ao devedor o que dele está sendo cobrado, de modo a evitar o excesso na execução. Diante da informação prestada pelo exequente no sentido de que não vindicou a atualização por ser ínfima, mas apenas o valor capital previsto no título, torna-se desnecessária a apresentação da planilha, visto restar claro o valor ora vindicado, não gerando qualquer prejuízo à compreensão do devedor e ao exercício de eventual defesa. Ademais, o exequente apresentou a planilha do crédito vindicado com as devidas atualizações, conforme ID68623887, não se tratando, portanto, de vício insanável. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Há notícia de embargos de terceiros recebidos nos autos de n. 0718884-66.2020.8.07.0001, onde foi determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o veículo de placa PSB5092, conforme ID67046261. Sendo assim, ficam suspensos os atos constritivos sobre o veículo em questão. Sem prejuízo, à Secretaria para que prossiga no item 3.1.1 da decisão de ID63564891, somente com relação ao veículo de placa QMQ 3947, a ser cumprido nos endereços indicados na petição de ID65295252 (expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção). Publique-se. Intimem-se.” O agravante alega, em suas razões recursais, (Id. 18949448), em síntese, que a apresentação da planilha de cálculo configura pressuposto processual necessário para o ajuizamento de ação de execução. Ressalta que a apresentação do cálculo atualizado após a formação da relação jurídica processual não é possível, pois inviabiliza a apresentação de impugnação por parte do devedor. Afirma que a aludida apresentação posterior dos cálculos atualizados caracteriza indevida emenda à petição inicial, pois não ocorreu a anuência do devedor. Assevera então a necessidade de extinção da relação jurídica processual. Requer assim a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, seu provimento para que seja extinção a relação jurídica processual alusiva à execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18951072). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à eventual ausência de pressuposto para desenvolvimento regular da execução pela ausência de apresentação da planilha atualizada do débito no momento do ajuizamento da ação. Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pelo agravante, sob análise técnica, no entanto, não pode ser considerada uma exceção. Esta modalidade de resposta, como se sabe, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, é enriquecedora a menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto [3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em face do ajuizamento de uma ação, e após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há motivo para tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados do agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” A despeito da inadequada denominação do meio empregado pelo recorrente para suscitar a ausência de pressuposto para desenvolvimento regular da relação jurídica processual, a referida questão pode ser objeto de exame, ainda que em momento posterior ao apropriado para o manejo dos embargos à execução. Em que pese as alegações procedidas pelo agravante, observa-se inexistir prejuízo ao devedor a ausência de apresentação da planilha com o montante atualizado do débito, pois inicialmente o credor optou apenas pela cobrança do montante expresso no título. Convém destacar ainda que o cheque configura título com valor certo, de maneira que para sua atualização é suficiente a realização de simples cálculo aritmético. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. ENDOSSO EM BRANCO. CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DEVEDOR. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADO. 1. A beneficiária do cheque assinou o verso do título, endossando-o. Como se sabe, o endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em "ao portador", podendo haver a transferência do crédito nele representado por mera tradição. 1.1. Nos termos dos arts. 20 e 22 da Lei 7.357/85, observa-se que o apelado, como portador da cártula e detentor dos direitos resultantes do endosso, tem legitimidade para cobrar a cártula impugnada, exigindo, portanto, seu pagamento. 2. A apresentação do cheque ao banco sacado não constitui requisito, pressuposto ou condição da ação monitória. Isso porque, a não apresentação do título no prazo legal apenas retira sua eficácia executiva (art. 47, § 3o, da Lei 7.357/1985). Contudo, o portador do cheque ainda tem a possibilidade de ajuizar ação monitória, na qual não mais se discutirá a força executiva do título, servindo ele apenas como prova escrita da dívida. 3. O autor-apelado é parte legítima para cobrar as cártulas de cheques encartadas nos autos, inclusive as impugnadas. Alegação de excesso de cobrança afastada. 4. Conquanto o apelado não tenha apresentado planilha de cálculo, o d. juízo a quo, com fulcro nos arts. 700 a 702 do CPC e com base na prova escrita do crédito, determinou a expedição de mandado de pagamento. 4.1. A ausência da planilha de cálculo com a evolução do débito não representa prejuízo para o réu, pois a execução do título judicial constituído deriva de título com valor certo, o qual, para fins de atualização, necessita de simples cálculo aritmético; que ainda poderá ser submetido à análise da Contadoria Judicial. 5. Apelação desprovida. (Acórdão no 1178700, 07123029520178070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) Em relação às eventuais atualizações promovidas ao valor do débito exigido durante o curso da ação de execução é preciso salientar que, caso o devedor considere ocorrer excesso de execução, é possível a apresentação de impugnação incidental aos novos cálculos apresentados pelo credor. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32).